Tribunal: TJPA
Processo: 0800033-67.2021.8.14.0094
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800033-67.2021.8.14.0094

EMBARGANTE: WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. direito processual penal. embargos de declaração. possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal em processo ainda em curso. anulação do acórdão. retorno à origem para manifestação do ministério público. embargos acolhidos.

i. caso em exame

1.Embargos de Declaração opostos por Wanderlan dos Santos Oliveira contra acórdão da 1ª Turma de Direito Penal que conheceu e negou provimento a apelação criminal, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 16, parágrafo único, II, da Lei nº 10.826/2003, com pena fixada em 03 anos de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos e 10 dias-multa. Sustenta-se omissão quanto à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), à luz da jurisprudência recente do STF e do STJ.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) a processo em curso, mesmo após o recebimento da denúncia, diante da ausência de manifestação ministerial motivada sobre a viabilidade do benefício, considerando-se o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.098 do STJ e o HC nº 185.913/DF do STF.

iii. razões de decidir

3. O STJ, ao julgar os REsps nº 1.890.343/SC e 1.890.344/RS, estabeleceu que o ANPP pode ser aplicado retroativamente aos processos em andamento, desde que não transitados em julgado e ausente manifestação fundamentada do Ministério Público quanto à viabilidade do acordo.

4. O crime imputado ao embargante – porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – possui pena mínima inferior a 4 anos, não envolve violência ou grave ameaça, e foi confessado em juízo, preenchendo os requisitos objetivos para eventual propositura do acordo.

5. Inexistente manifestação motivada do Ministério Público nos autos sobre a aplicação do art. 28-A do CPP, impõe-se o retorno dos autos à origem para que se oportunize essa análise, com subsequente manifestação da defesa e decisão judicial, conforme o devido processo legal.

iv. dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos. Acórdão anterior anulado. Determinação de retorno dos autos à Vara de origem para manifestação motivada do Ministério Público sobre a viabilidade do ANPP, com posterior manifestação da defesa e deliberação judicial.

Tese de julgamento: 1. É cabível a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal em processo em andamento e não transitado em julgado, ainda que após o recebimento da denúncia, desde que ausente manifestação motivada do Ministério Público. 2. Deve-se oportunizar ao parquet a análise concreta da viabilidade do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP e da jurisprudência vinculante do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 28-A; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.890.344/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 23/10/2024; STF, HC nº 185.913/DF; STJ, Tema Repetitivo nº 1.098.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER DAR PROVIMENTO a
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sessão de julgamento virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dois a nove do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA
, por meio de seu advogado constituído, em face do acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Penal, registrado sob ID nº 24039027, que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante, afastando o pedido preliminar de realização do Acordo de Não Persecução Penal, e
mantendo inalterada a sentença penal condenatória proferida em primeiro grau
, a qual o condenou pela prática do crime tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 10 dias-multa, em acórdão assim ementado:

“Ementa. direito penal e processual penal. apelação criminal. porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. alegação de atipicidade da conduta. anpp formulado após recebimento da denúncia. impossibilidade. pedido de absolvição fundado em atipicidade da conduta. arma desmuniciada. crime de perigo abstrato. desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Wanderlan dos Santos Oliveira contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e 10 dias-multa. Preliminarmente, pleiteia a aplicação retroativa de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, alega atipicidade da conduta sob o fundamento de ausência de munição no armamento apreendido. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) possibilidade de aplicação retroativa do ANPP após o recebimento da denúncia; (ii) verificação da tipicidade da conduta no porte de arma de fogo de uso restrito desmuniciada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que o ANPP é inviável após o recebimento da denúncia, conforme o princípio “tempus regit actum”. 3.1. O porte de arma de fogo de uso restrito constitui crime de perigo abstrato sendo suficiente a posse ou transporte em desacordo com a regulamentação legal, independentemente do estado de munição ou de eficácia ao bem jurídico tutelado, que é a segurança pública. 3.2. As provas – laudo pericial, auto de apreensão e confissão do réu – demonstram a materialidade e a autoria do delito, afastando a tese de ausência de tipicidade. IV. dispositivo e tese 4. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. Não se admite a aplicação retroativa do ANPP após o recebimento da denúncia. 2. O porte de arma de fogo de uso restrito configura crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a ausência de munição para a tipicidade da conduta."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp n. 2.096.684/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 24/9/2024.; TJPA - 9002334, 9002334, Rel. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-13; STJ, AgRg no HC nº 669.844/MS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz; TJPA, Apelação Criminal nº 0002842- 97.2020.8.14.0094, rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024.”

Nas
razões dos embargos
(ID 24437235), a defesa aponta
contradição
no acórdão objurgado, sustentando que o voto condutor deixou de observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 185.913/DF, que reconheceu a
possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
aos processos ainda em curso, mesmo após o recebimento da denúncia, desde que não transitados em julgado.

Aduz que a não consideração dessa orientação resultaria em violação ao princípio da ampla defesa e ao tratamento mais benéfico ao réu, razão pela qual requer o provimento dos embargos, para que seja suprida a alegada contradição, com o consequente reconhecimento da possibilidade de celebração do ANPP no presente feito.

Nesta
Superior Instância
, o D. Procurador de
Justiça

Ricardo Albuquerque da Silva
“
pelo conhecimento e rejeição dos Embargos Declaratórios, com a manutenção in totum do v. Acórdão vergastado.”
(Textual) (ID 28593078)

É o relatório. Sem revisão.

À inclusão de julgamento em sessão do plenário virtual.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

Adianto, que a pretensão deduzida nos presentes
Embargos de Declaração merece acolhimento
.

O Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou o Tema nº 1.098
, sob o regime dos recursos repetitivos nº 1.890.343/SC e 1.890.344/RS, fixando as seguintes teses:

“1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).

2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que
é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu
até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.

3 -
Nos processos penais em andamento em 18/09/2024
(data do julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria
cabível em tese o ANPP
, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa
ou mediante provocação do magistrado da causa
, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto.

4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.”
(REsp n. 1.890.344/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Na espécie, observa-se que a denúncia foi recebida em
25/02/2021
(ID nº 17304056), ou seja,
após
a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que incluiu o art. 28-A ao Código de Processo Penal.

Ocorre que o processo ainda
não transitou em julgado
, circunstância que atrai a
incidência do entendimento firmado no item 3 do Tema Repetitivo nº 1.098
, segundo o qual, ainda que não se trate de hipótese de retroatividade pura da norma benéfica, o Ministério Público deverá
manifestar-se motivadamente sobre a viabilidade do ANPP
nos processos em curso, quando provocado pela defesa ou pelo juízo.

Ademais, o crime imputado ao embargante —
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, II, da Lei nº 10.826/2003)
— tem
pena mínima inferior a 4 anos
, não envolve
violência ou grave ameaça
, e o réu
confessou em juízo
o transporte da arma, o que, em tese,
autoriza a análise da possibilidade de oferecimento do ANPP
, desde que preenchidos os requisitos legais.

Dispõe o art. 28-A do CPP:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)

No caso concreto, tem-se que: (i) o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa; (ii) a pena mínima é inferior a 4 (quatro) anos; (iii) houve confissão do apelante em sede judicial; (iv) não há, nos autos, indicativos de reincidência ou prática habitual de infrações penais semelhantes; (v) tampouco consta recusa expressa do RMP quanto à propositura do ANPP em momento anterior, mesmo quando já vigente o novo regramento.

Assim,
mostra-se cabível a aplicação do art. 28-A do CPP ao caso dos autos
. Cumpre destacar que, consoante o entendimento firmado no item 3 do Tema 1.098,
“o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto
”.

Como não há manifestação ministerial anterior e fundamentada sobre a viabilidade do acordo,
impõe-se o retorno dos autos à origem, para que o Ministério Público local seja instado a se pronunciar, de forma motivada, sobre a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, observando-se, ademais, o contraditório e os princípios do devido processo legal
.

Desse modo, não se trata de concessão automática do benefício, mas da necessária reabertura da fase processual adequada, a fim de viabilizar eventual composição consensual, respeitados os limites legais e as peculiaridades do caso concreto.

Nesse cenário, em atenção aos princípios do
devido processo legal
, do
contraditório
e da
paridade de armas
, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se oportunize ao
Ministério Público a análise concreta e motivada da possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal
, em conformidade com o art. 28-A do CPP e a jurisprudência vinculante do STJ.

Assim,
não se trata de concessão automática do benefício
, mas da necessária
reabertura da fase processual adequada
, para viabilizar eventual composição consensual, respeitados os
limites legais
e as
peculiaridades do caso concreto
.

Ante o exposto
, acolho os presentes
embargos de declaração
para
anular o acórdão anteriormente proferido por esta Turma
, e
determinar o retorno dos autos à Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA
, a fim de que seja oportunizado ao Ministério Público o exame motivado quanto ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, com subsequente manifestação da defesa e deliberação judicial,
como requisito para a manutenção dos efeitos da condenação.

É o voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025